Tribunal: TJES
Processo: 5010481-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010481-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AQUILES FERNANDES DE SOUZA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Aquiles Fernandes de Souza contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou ser pescador informal e ter tido sua atividade interrompida pelo rompimento da barragem de Fundão, postulando indenizações pelos prejuízos materiais e morais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou o exercício da atividade pesqueira e os danos alegadamente sofridos, de forma a ensejar a responsabilização das rés por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil objetiva decorrente de dano ambiental exige a comprovação de conduta, dano e nexo causal, ainda que dispensada a demonstração de culpa.

4 - A condição de pescador informal e a interrupção da atividade em razão do desastre não foram comprovadas por meio de documentos aptos a demonstrar o exercício regular da atividade pesqueira.

5 - A prova testemunhal isoladamente não é suficiente para atestar a prática da pesca como fonte de subsistência ou de renda, exigindo-se sua corroboração por documentos idôneos.

6 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a ausência de prova documental inviabiliza a condenação por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva pelo desastre ambiental de Mariana exige a comprovação do efetivo exercício da atividade afetada, ainda que informal.

A prova testemunhal isolada não basta para comprovar a condição de pescador e o nexo de causalidade com os danos alegados.

A ausência de prova documental impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11º; CPC/2015, art. 374, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010481-42.2023.8.08.0030

APELANTE: AQUILES FERNANDES DE SOUZA

APELADA: SAMARCO MINERACAO S.A. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por
AQUILES FERNANDES DE SOUZA
, em face da r. sentença (id. 12204674) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível E Comercial de Linhares, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A. E FUNDAÇÃO RENOVA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o apelante aduz em suas razões (id. 12204684), em síntese, que; I) a prova testemunhal produzida confirmaram que o autor exercia a pesca e vendia peixes antes do desastre, e que sua atividade foi interrompida pela contaminação do Rio Doce; II) os pescadores artesanais não possuíam registros formais tendo sido criado pela Fundação Renova criou um sistema simplificado justamente para esses casos; III) o cadastro do apelante foi negado por falta de "narrativa dos danos" durante uma ligação telefônica, apesar da boa-fé comprovada; IV) os pescadores informais possuem dificuldade de comprovar documentalmente os danos sofridos.

Contrarrazões apresentadas por SAMARCO MINERACAO S.A. (id. 12204686) e pela FUNDACAO RENOVA (id. 12204694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatado, e presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA.

O autor, ora Apelante, alega, em síntese, que era pescador e teve sua atividade prejudicada pelo rompimento da barragem de Fundão, requerendo indenização por danos materiais (R$ 84.600,00) e morais (R$ 50.000,00).

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu que o autor não comprovou o exercício da atividade pesqueira e os danos alegados, julgando improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (ID 12204684), o Apelante reitera os argumentos da inicial, destacando a prova testemunhal produzida e a dificuldade de comprovar documentalmente os danos sofridos pelos pescadores informais.

controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade das rés em indenizar os danos alegados pelo autor, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o autor não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade pesqueira e os danos alegados. A prova testemunhal produzida, por si só, não é suficiente para demonstrar o exercício da atividade, sendo necessária a apresentação de documentos que corroborem as alegações autorais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, MARIANA/MG – AUTORA PESCADORA INFORMAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O desastre ambiental consistente no rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC.

2. Por outro lado, depende de provas a condição de pescador, bem como os consequentes danos que os autores afirmam que sofreram em decorrência do desastre. In casu, a apelante alega que exercia a pesca para subsistência de modo informal, sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica.

3.
Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se, contudo, a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil

4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

5. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030; Relator: CARLOS SIMOES FONSECA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024)

Com efeito, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva das Apeladas, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara elucidado.

Do detido compulsar dos autos, infere-se, de fato, que o apelante não comprovou o exercício regular da prática pesqueira que tenha sido interrompido ou prejudicado pelo rompimento da barragem.

Saliente-se, ademais, que a prova oral colhida em audiência, como bem consignou o douto Juízo
a quo
, além de não bastar à qualificação do apelante como pescadora informal, não fora corroborada por elementos outros de cognição.

Ante o exposto, conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.